Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0706037-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE SILVA DE JESUS AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTE DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de HENRIQUE SILVA DE JESUS, preso em flagrante no dia 24 de agosto de 2020 e denunciado pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (processo 0732523-54.2021.8.07.0001). O flagrante foi convertido em preventiva em 26 de agosto de 2020. A defesa aponta como autoridade coatora a MM. Juíza da 4a Vara de Entorpecentes de Brasília. Alega excesso de prazo. Informa que o paciente está preso desde outubro de 2020 e, até a presente data, não houve audiência de instrução e julgamento. Sustenta que a Magistrada burlou o artigo 316, parágrafo único, do CPP, ao repetir idênticos fundamentos na decisão que reavaliou os requisitos da prisão preventiva. Defende a liberdade, diante da baixa quantidade de droga apreendida. Contesta a legalidade da operação policial que o prendeu. Requer a soltura com fundamento: a) no tema 280 do STF acerca da invasão domiciliar sem provas; b) na total inobservância dos artigos 158 a 158F do CPP, por total quebra da cadeia de custódia dos “achados”; c) na diminuta quantidade de entorpecentes; d) nos abusos de autoridade e pela própria falsidade informada pela autoridade policial; e) no excesso de prazo; f) na ilegalidade da prisão. Não estão presentes os requisitos necessários à concessão da cautela. Cabe ressaltar que é o terceiro habeas corpus do paciente, com semelhantes pedidos. No HBC 0735592-97.2020.8.07.0000, o e. Desembargador J.J.Costa Carvalho e demais desembargadores integrantes da 1a Turma Criminal denegaram a ordem à unanimidade, sob os seguintes argumentos: Presentes os pressupostos legais pertinentes, admito a impetração. Ao que é possível extrair dos presentes autos eletrônicos, o paciente foi preso em flagrante junto à pessoa de WELLINGTON RODRIGUES DE SOUSA, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. A r. decisão pela qual fora convertida a prisão em flagrante, em custódia preventiva, veio redigida nos seguintes termos: “A defesa de WELLINGTON alega que ele não foi encontrado em situação de flagrância, pois nenhuma droga foi encontrada em seu poder e, ainda que fosse, seria para uso pessoal. Já a defesa de HENRIQUE alegou que houve violação ilegal do domicílio e que a droga encontrada em no local dos fatos é compatível com o uso pessoal. Compulsando os autos, não vislumbro qualquer ilegalidade na prisão em flagrante: a abordagem dos custodiados foi precedida de investigações preliminares, sendo possível a coleta de elementos de informação, inclusive imagens, a respeito da possível traficância. A adequação típica realizada pela autoridade policial encontra amparo no que até então foi apurado. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Compulsando os autos, entendo que estão suficientemente demonstrados os requisitos da prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, bem como indica suficientemente sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão notadamente pela conclusão lançada no laudo preliminar. Neste ponto, vale frisar que a prisão em flagrante foi precedida de diligências realizadas pelos agentes de polícia, inclusive com coleta de imagens, reforçando a convicção a respeito da autoria delitiva. No caso em questão, a prisão preventiva se justifica como forma de garantir a ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de que os flagranteados, em liberdade, voltem a delinquir. Ambos os requeridos são reincidentes. HENRIQUE possui sentença condenatória transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 2011.01.1.099365-3), bem como possui outra condenação mais antigas também pelo crime de tráfico de drogas (2005.01.1.028185-9). Já WELLINGTON possui duas condenações transitadas em julgado pela prática do crime de tráfico (autos n. 2010.01.1.219476-4 e 2011.01.1.099365-3), duas por roubo majorado (autos n. 2004.07.020443-8 e 2003.09.1.012582-6), uma pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (autos n. 2008.09.1.024308-2). Como se nota, o crime em questão não é fato isolado na vida dos requeridos e nem mesmo a aplicação de pena definitiva foi suficiente para dissuadi-los da prática delituosa. Além disso, a quantidade de drogas apreendida em poder dos requeridos e os apetrechos encontrados no local indica uma atividade mais madura e bem estruturada, sugerindo que tal atividade ilícita tem sido adotada como modo de vida dos custodiados, circunstância incompatível com a posse para mero uso. Com efeito, há indícios robustos no sentido de que os requeridos, em liberdade, voltarão a delinquir, e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para inibir a prática criminosa, justificando o recurso à medida extrema. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de HENRIQUE SILVA DE JESUS , filho(a) de Cornelio Tavares de Jesus e Adina Silva de Jesus, nascido em 15/07/1979 e WELLINGTON RODRIGUES DE SOUSA , filho(a) de João Pedro Pereira da Silva e Maria José Rodrigues de Sousa, nascido em 19/02/1983 ; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP” (ID 19055251). A inteligência posta naquela assentada há de ser ratificada nesta oportunidade, pois não há constrangimento ilegal passível de ser corrigido na espécie. Com efeito, vê-se que as declarações prestadas na delegacia pelos agentes de polícia responsáveis pelo flagrante convergem para esclarecer a seguinte dinâmica: a Polícia Civil recebeu denúncia de que, na QR 603 de Samambaia Norte, estaria ocorrendo traficância de narcóticos, sendo um dos envolvidos um indivíduo denominado HENRIQUE. Diante da notícia, montou-se operação policial, pela qual um dos policiais depoentes ficou responsável pela observação do local, enquanto o outro depoente compôs equipe destinada à abordagem de possíveis usuários. Durante a monitoração, verificou-se que o paciente e WELLINGTON receberam diversas pessoas dentro do imóvel sob observação. Os policiais conseguiram efetuar a abordagem de um usuário, que estava na posse de uma porção de maconha e confirmou ter adquirido a droga no imóvel monitorado. Em vista desse cenário, a polícia decidiu ingressar no local e realizar o flagrante, sendo necessária a entrada forçada. Dentro do imóvel, o paciente foi abordado na posse de porções de substâncias que aparentavam ser maconha e cocaína, além de R$ 681,00. No interior do local, foram encontrados, também, outras porções de droga, uma balança de precisão com resquícios de pó branco e tesouras com resquícios de maconha (ID 19045602, pp.15-18). Além disso, o laudo de exame preliminar de substância acusa que duas porções de vegetal pardo-esverdeado, uma de 20,94 gamas e a outra de 0,79 gramas, testaram positivo para THC; bem como que uma porção de 2,74 gramas e outras vinte porções de pó branco que totalizavam massa de 15,07 gramas testaram positivo para cocaína (ID 19045602, pp. 35-42). Diante desse contexto, não se divisa a alegada ilegalidade do ingresso dos policiais no local. Tampouco se vislumbra a suposta violação ao Tema 280, firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 603616/RO, afeto à sistemática da repercussão geral. Com efeito, o tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito” e “guarda”, classifica-se como crime permanente, de modo que a situação de flagrância em tais figuras se protrai no tempo e excepciona a garantia da inviolabilidade do domicílio, por expressa previsão do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Ademais, os elementos angariados – notadamente a denúncia anônima que gerou a operação policial, o monitoramento da movimentação de pessoas em frente ao imóvel típica de comércio ilícito de narcóticos e a abordagem de usuário que declarou ter adquirido drogas no local – permitem inferir que havia justa causa mais que suficiente para a entrada forçada no imóvel em questão. O arrombamento da porta de entrada do local foi necessário ante à relatada demora dos seus ocupantes de atenderem à ordem policial de abertura, o que, por si só, não materializa qualquer ilegalidade. Quanto ao mais, cumpre destacar que nem ao menos há prova de que o imóvel, de fato, é de propriedade do paciente, de maneira que não está claro se a garantia de inviolabilidade do domicílio é possível de ser invocada em seu favor. Por outro lado, melhor sorte não se reserva ao argumento de que houve a quebra da cadeia de custódia dos achados ilícitos no imóvel. Deveras, o auto de apresentação e apreensão (ID 1904562, p. 25) discrimina satisfatoriamente os itens apreendidos no local do crime e que são relevantes para a investigação. O referido documento demonstra que a polícia coletou junto ao paciente R$ 681,00, uma balança de precisão com vestígios de substância semelhante à cocaína, duas tesouras com vestígios de substância semelhante à maconha, uma porção de substância semelhante à maconha, um celular e vinte e duas porções de substância semelhante à cocaína. Consta, ainda, a apreensão de uma porção menor de substância semelhante à maconha encontrada com o usuário abordado. Ato contínuo, esses materiais foram encaminhados ao Instituto de Criminalística, onde foram fotografados e periciados, conforme consta do laudo de exame preliminar de substância de ID 1904562, pp. 35-42. Tais documentos foram produzidos por servidores públicos no exercício de suas funções e, por isso, gozam de fé pública, somente perdendo sua força probante na hipótese de eventual prova em contrário, da qual não se tem notícia. E, como cediço, a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória. Por não vislumbrar a alegada ruptura da cadeia de custódia, refuto o argumento de que as peças informativas que guarnecem o auto de prisão em flagrante padecem de ilegalidade. Doutra banda, não se verifica a suposta violação ao Estatuto da OAB cogitada na petição de ID 1912323. Nada indica que há elementos produzidos no inquérito policial que tenham sido negligenciados à d. defesa do paciente. De todo modo, questionamento de tal natureza deve, primeiramente, ser endereçado ao d. Juízo do conhecimento, sob pena de supressão de instância. Quanto ao mais, vê-se que é atribuída ao paciente a prática de crimes dolosos apenados com sanções corporais superiores a 4 (quatro) anos. Além disso, há a notícia de que ele é reincidente específico, pois definitivamente condenado pelo crime de tráfico de drogas à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão nos autos da ação penal 2011.01.1.099365-3, com trânsito em julgado em 20/05/2013. Além disso, possui outra condenação por traficância mais antiga, levada a efeito na ação penal 2005.01.1.028185-9, suscetível de configurar maus antecedentes. No particular, note-se que, ao contrário do que sustenta a d. defesa em sua petição de ID 19124323, nos termos do art. 63, inciso I, do Código Penal, o termo inicial para o início do cômputo do quinquênio depurador de uma condenação criminal não é o trânsito em julgado da decisão condenatória, mas sim a data de extinção da respectiva pena. Uma análise do andamento processual da execução penal0019459.54-2012.8.07.0015, disponível na consulta pública do portal eletrônico do TJDFT, indica que a pena imposta ao paciente naação penal2011.01.1.099365-3nem sequer foi declarada extinta, de modo que se considera que ele ostenta, sim, o statusde reincidente. Sua condição de reincidente e de possuidor de maus antecedentes traduz fator relevante e atual, que aponta concretamente para o risco de reiteração delitiva caso venha a ser posto em liberdade. O histórico criminal do paciente, agregado à flagrância em renovada prática do crime de tráfico de drogas, depõe contrariamente à sua libertação, visto que há elementos que sugerem sua propensão à delinquência, de modo que sua soltura representa evidente risco à tranquilidade social e, mais especificamente, à saúde pública. No mais, pondera-se que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para a proteção da coletividade, dada a recalcitrância do paciente em agir em desacordo com as normas penais, mesmo já tendo sido submetido às medidas repressivas do sistema de justiça noutras oportunidades, o que não bastou para surtir o efeito pedagógico esperado. Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação do decreto de prisão preventiva da paciente, visto que a ordem de sua segregação possui amparo na legislação vigente. Não se cogita, portanto, da existência de constrangimento ilegal por ele experimentado. Mostram-se corretos os alentados fundamentos trazidos pela douta Procuradoria de Justiça, aos quais adiro inteiramente: “Não há ilegalidade a reparar, porque o decreto da prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso presente, a soma das penas máximas dos crimes dolosos imputados ultrapassa o patamar de quatro anos e o paciente ostenta condenação por crime doloso com sentença transitada em julgado, admitindo a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I e II, do CPP. Quanto aos pressupostos da prisão ante tempus, o auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo de perícia criminal e a ocorrência policial, todos no ID: 19045602, revelam, o quanto basta para esta sede mandamental sumária, o fumus comissi delicti, havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Com efeito ao periculum libertatis, a autoridade impetrada fundamentou a prisão preventiva, de forma concreta, para se acautelar a ordem pública, porquanto a quantidade de drogas apreendidas – 2 porções de maconha e 22 porções de cocaína – em poder do paciente e seu comparsa e os apetrechos encontrados no local – 1 balança de precisão com vestígios de cocaína, 2 tesouras com vestígios de maconha, além da quantia de R$ 681,00 – indicam que fazem da mercancia de drogas o modo de auferir renda. Como se nota, a situação evidencia intenso envolvimento com o delito de tráfico de drogas, o que autoriza e justifica a manutenção da custódia cautelar diante do revelado perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. No que se refere à afirmação de que houve invasão de domicílio, não merece ser acolhida, pois, consoante a decisão objurgada, a abordagem do paciente e seu comparsa foi precedida de investigações preliminares, com colheita de elementos de informação, inclusive imagens e observância da movimentação na residência do paciente e seu comparsa, onde também se percebeu a venda de drogas a usuários. Ademais, a porta da casa precisou ser arrombada, devido aos residentes não atenderem à ordem policial de abertura, ação, assim, plenamente justificada. Dessa forma, diferentemente do suscitado pela impetração, a denúncia anônima foi precedida de investigações e imagens a respeito do delito. Não bastasse isso, mais uma alegação da impetração não se confirma, a de que o paciente não possui histórico criminal no presente delito, haja vista ostentar condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e outra condenação mais antiga pelo mesmo delito, o que ratifica a necessidade de imposição e manutenção da custódia cautelar. Lado outro, quanto à possível violação da cadeia de custódia, também não merece prosperar, porque, ao que se vê dos autos, o local do delito foi preservado, apenas a porta da casa precisou ser arrombada, diante da demora dos moradores em atender ao comando policial de abertura, bem como os policiais ouviram barulho de descarga, por conta de os traficantes estarem “dispensando” a droga para evitar possível flagrante. No sentido da decisão objurgada, colaciona-se jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça: [...] Pelo exposto, em decorrência da gravidade concreta das condutas e da reiteração delitiva, a prisão preventiva é medida que se impõe, mormente quando se verifica na hipótese que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso sob análise” (ID 193001845). Diante do exposto, DENEGO A ORDEMe julgo prejudicados os pedidos constantes da petição de ID 19124323. Já no HBC 0751879-38.2020.8.07.0000, repisados os mesmos fundamentos pelo impetrante, o colegiado assim decidiu, também à unanimidade: Principio esclarecendo que como já posto na decisão em que foi indeferido o pedido de liminar, não é possível o pretendido reexame de questões já agitadas e examinadas por esta egrégia 1a Turma Criminal por ocasião do julgamento do HCCrim 0735592-97.2020.8.07.0000, dada a existência de litispendência. Remanesce como questão suscetível de apreciação na espécie tão somente o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva do paciente por suposta violação à dicção do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Nesse passo, sustenta o ilustre impetrante hipótese de ocorrência de excesso de prazo para conclusão da instrução, situação que, a seu ver, deveria culminar na expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Mais uma vez, conforme consignei na decisão pela qual indeferi o pedido de liminar, no caso em exame não existe constrangimento ilegal que possa justificar a concessão da ordem, seja pela razoabilidade do prazo na condução do processo, considerando as peculiaridades do caso concreto, seja pela permanência dos requisitos que subsidiaram o decreto prisional do paciente. Os fundamentos que foram expostos na referida decisão prevalecem íntegros, à ausência de mudança fática, daí porque são aqui e agora transcritos para fundamentar este voto, até para evitar desnecessária repetição e tautologia, in verbis: “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a prisão preventiva de HENRIQUE SILVA DE JESUS. Em seu arrazoado (ID 22038621), a d. defesa do paciente vindica o reconhecimento da ilegalidade da invasão do domicílio por policiais civis por ocasião do flagrante do crime de tráfico de drogas. Alega que houve a inobservância da cadeia de custódia dos achados do delito imputado o paciente. Sustenta a configuração de excesso de prazo da prisão cautelar do paciente, por ele se encontrar com sua liberdade constrita por mais de 90 (noventa) dias sem a revisão da necessidade de manutenção da segregação. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado, decido. De início, verifico que a d. defesa do paciente vale-se do presente remédio heroico para tentar reagitar uma série de argumentos que já foram examinados e refutados pela egrégia 1a Turma Criminal por ocasião do julgamento do HCCrim 0735592-97.2020.8.07.0000, ementado nos seguintes termos: “HABEAS CORPUS. FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ENTRADA FORÇADA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O tráfico de drogas, nas modalidades "ter em depósito" e "guarda", classifica-se como crime permanente, de modo que a situação de flagrância em tais figuras se protrai no tempo e excepciona a garantia da inviolabilidade do domicílio, por expressa previsão do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Os elementos angariados - notadamente a denúncia anônima que gerou a operação policial, o monitoramento da movimentação de pessoas em frente ao imóvel típica de comércio ilícito de narcóticos e a abordagem de usuário que declarou ter adquirido drogas no local - permitem inferir que havia justa causa mais que suficiente para a entrada forçada no imóvel em questão. 3. Não se detecta quebra da cadeia de custódia dos achados ilícitos, pois os itens apreendidos no local do crime foram discriminados em auto de apresentação e apreensão e, posteriormente, encaminhados ao Instituto de Criminalística, onde o todo o material foi fotografado e periciado. 4. Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação do decreto de prisão preventiva da paciente, visto que a ordem de sua segregação possui amparo na legislação vigente. Não se cogita, portanto, da existência de constrangimento ilegal por ele experimentado. 5. Ordem denegada” (Acórdão 1283673, 07355929720208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Percebe-se, com efeito, sem dificuldades, que a legalidade da constrição cautelar do paciente já foi devidamente verificada naquela assentada pelo egrégio Colegiado, que concluiu: 1) pela existência de justa causa para a entrada forçada no imóvel em que localizada a droga; 2) pela preservação da cadeia de custódia dos achados ilícitos; e, 3) pela satisfação dos requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para a decretação da medida extrema. Por isso, não é possível o pretendido reexame de tais questões, dada a existência de litispendência em relação à matéria versada no HCCrim 0735592-97.2020.8.07.0000. A propósito, é digno de nota que a d. defesa interpôs recurso ordinário contra o v. acórdão acima referido, autuado no c. Superior Tribunal de Justiça como RHC 135767/DF, sendo aquele o locus processual adequado para discutir o acerto ou desacerto dos fundamentos registrados pela egrégia 1a Turma Criminal quando do julgamento do HCCrim 0735592-97.2020.8.07.0000. Remanesce como questão suscetível de apreciação na espécie tão somente o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva do paciente por suposta violação à dicção do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. No particular, no entanto, o argumento não prospera. Uma simples consulta aos autos da ação penal de origem, tombada sob o número 0732523-54.2020.8.07.0001, revela que, na data de 23/11/2020, o d. Juízo do conhecimento revisou o decreto de prisão preventiva do paciente e decidiu por mantê-lo, pois inalterados os fundamentos que lhe renderam ensejo, in verbis: “Os acusados encontram-se segregado em razão de prisão em flagrante, que foi convertida em preventiva, por decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, pelo cometimento, em tese, do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Dito isso, em cumprimento ao disposto no art. 316, § único, do CPP, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão dos réus. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Nesse contexto, para revisão da necessidade da prisão preventiva do acusado, é necessário verificar se os motivos que justificaram a segregação cautelar subsistem ou não. No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a modificação da decisão proferida, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva dos réus está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar dos acusados com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Salientou-se que ambos são reincidentes. HENRIQUE possui sentença condenatória transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 2011.01.1.099365-3), bem como possui outra condenação mais antigas também pelo crime de tráfico de drogas (2005.01.1.028185-9). Já WELLINGTON possui duas condenações transitadas em julgado pela prática do crime de tráfico (autos n. 2010.01.1.219476-4 e 2011.01.1.099365-3), duas por roubo majorado (autos n. 2004.07.020443-8 e 2003.09.1.012582-6) e uma pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (autos n. 2008.09.1.024308-2). Destacou-se ainda que a quantidade de drogas apreendida em poder dos acusados e os apetrechos encontrados no local indica uma atividade mais madura e bem estruturada, sugerindo que tal atividade ilícita tem sido adotada como modo de vida dos réus, o que evidencia que as medidas cautelares são insuficientes. Portanto, tenho que permanecem inabalados os fundamentos da decretação da prisão preventiva, razão pela qual a manutenção da prisão dos acusados é medida que se impõe. Sendo assim, nos termos do art. 316, § único, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva dos réus WELLINGTON RODRIGUES DE SOUSA e HENRIUQE SILVA DE JESUS, determinando, em consequência, a permanência dos acusados em constrição cautelar”. Desse modo, em juízo de restrita delibação, não detecto a existência da plausibilidade da fundamentação exposta pela d. defesa apta a autorizar, neste momento, a soltura do paciente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar" [...]. Em abalizado e substancioso parecer, a ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pela denegação da ordem, in verbis: “[...] Na espécie, não há coação ilegal a ser sanada pela via do habeas corpus. É que, da análise dos autos da ação penal (processo no 0732523- 54.2020.8.07.0001), verifica-se que a necessidade de manutenção da prisão do Paciente foi devidamente reavaliada, por decisão proferida em 23/11/2020, em que a condutora do feito entendeu pela inexistência de alteração do suporte fático ensejador da segregação cautelar. Registre-se, aliás, que tal decisão é anterior à impetração do presente habeas corpus, pelo que o Impetrante já tinha conhecimento do teor do referido decisum na data em que impetrou o presente writ. Além disso, ainda que tal prazo estivesse expirado, o entendimento firmado nas Cortes de Justiça é no sentido de que a ausência de reavaliação da prisão, conforme determinado no artigo 316, parágrafo único, do CPP, não levaria ao reconhecimento, por si só, da ilegalidade da segregação cautelar, como pretende o Impetrante, eis que não se trata de termo peremptório, devendo a questão ser apreciada levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto" [...]. Em conclusão, reitero que no caso em análise não há o alegado excesso de prazo e continuam hígidos os fundamentos pelos quais fora decretada a prisão preventiva do paciente, sendo de rigor, portanto, a conservação da custódia cautelar do paciente. Diante do exposto, sem mais delongas, ADMITO PARCIALMENTE A IMPETRAÇÃO e, na parte admitida, DENEGO A ORDEM. Não cabe mais a discussão de algumas alegações do impetrante, mormente em sede de plantão, com fundamento no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que estabelece no § 2o que: “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Portanto, somente a alegação de excesso de prazo deve ser reavaliada neste momento, posto que a audiência de instrução e julgamento ainda não ocorreu, não por desídia do Juízo, mas por causa da defesa. Em despacho datado de 17 de dezembro de 2020, a Magistrada assim se manifestou em relação à discordância da defesa em não proceder à oitiva das testemunhas sem a presença do acusado: A Defesa do acusado HENRIQUE discordou da realização da audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas sem a presença do acusado. De início, destaco que o procedimento da audiência por videoconferência está devidamente autorizado e regulamento pelos parâmetros fixados pela Portaria Conjunta n 52/2020 do TJDFT. Saliento ainda que considerando o atual cenário de saúde pública, no caso de concordância com a realização da audiência por videoconferência, desde que devidamente justificado o prejuízo para a defesa, fica garantido ao acusado a reinquirição das testemunhas, o que será registrado em ata de audiência. Do mesmo modo, apesar de ser direito da Defesa discordar da oitiva de testemunhas sem o acusado, o próprio acusado e o corréu estão presos aguardando julgamento, de modo que a recusa pode acarretar demora no julgamento dos envolvidos. Portanto, considerando todo o exposto, sobretudo a possibilidade de reinquirição, intime-se novamente a Defesa de HENRIQUE para que manifeste se concorda com a oitiva das testemunhas sem a presença do acusado. Após a manifestação, retornem os autos conclusos. Vê-se a razoabilidade dos fundamentos, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade. Vivencia-se um panorama de incerteza, diante da pandemia do COVID-19, e a ação da Juíza não mais faz do que observar as recomendações normativas do CNJ e deste TJDFT. A instrução TJDFT 1, de 21/02/11, baseada na Resolução do CNJ, trata do tema: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. O prazo não pode ser avaliado com rigor absoluto, mas analisado à luz do princípio da razoabilidade. A jurisprudência tem flexibilizado o cumprimento. É certo que a observância dos prazos constitui direito do acusado, independente da gravidade do ilícito a ele imputado. Entretanto, o paciente está preso há aproximadamente 6 (seis) meses por causa do inconformismo quanto à audiência por videoconferência, que, mormente por esse período de incerteza, virou a regra neste Tribunal de Justiça. Também quanto à regularidade da preventiva, não vislumbro constrangimento ilegal passível de ser sanado desde logo. Há prova da materialidade e fortes indícios de autoria, tanto que a denúncia foi recebida. Os requisitos foram analisados nos dois habeas corpus do paciente e nada há mais a acrescentar. Aliás, se persistem os mesmos fundamentos para a manutenção da constrição, não há ilegalidade de se repetirem quando da reavaliação obrigatória do artigo 316, parágrafo único, do CPP. Conforme consignou a MM. Juíza, na decisão de 22 de fevereiro de 2021, não houve fato novo ou superveniente apto a afastar a cautelar: Os acusados encontram-se segregado em razão de prisão em flagrante, que foi convertida em preventiva, por decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, pelo cometimento, em tese, do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Dito isso, em cumprimento ao disposto no art. 316, § único, do CPP, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão dos réus. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Nesse contexto, para revisão da necessidade da prisão preventiva do acusado, é necessário verificar se os motivos que justificaram a segregação cautelar subsistem ou não. No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a modificação da decisão proferida, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva dos réus está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar dos acusados com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Salientou-se que ambos são reincidentes. HENRIQUE possui sentença condenatória transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 2011.01.1.099365-3), bem como possui outra condenação mais antigas também pelo crime de tráfico de drogas (2005.01.1.028185-9). Já WELLINGTON possui duas condenações transitadas em julgado pela prática do crime de tráfico (autos n. 2010.01.1.219476-4 e 2011.01.1.099365-3), duas por roubo majorado (autos n. 2004.07.020443-8 e 2003.09.1.012582-6) e uma pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (autos n. 2008.09.1.024308-2). Destacou-se ainda que a quantidade de drogas apreendida em poder dos acusados e os apetrechos encontrados no local indica uma atividade mais madura e bem estruturada, sugerindo que tal atividade ilícita tem sido adotada como modo de vida dos réus, o que evidencia que as medidas cautelares são insuficientes. Portanto, tenho que permanecem inabalados os fundamentos da decretação da prisão preventiva, razão pela qual a manutenção da prisão dos acusados é medida que se impõe. Sendo assim, nos termos do art. 316, § único, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva dos réus WELLINGTON RODRIGUES DE SOUSA e HENRIQUE SILVA DE JESUS, determinando, em consequência, a permanência dos acusados em constrição cautelar. P.R.I. Por fim, intime-se novamente a Defesa de Henrique para que se manifeste sobre o despacho ID 80047651, no prazo de 5 (cinco) dias. ANA LETICIA MARTINS SANTINI Juiz(a) de Direito. Cabe ressaltar, por fim, que o recurso levado ao STJ, RHC 135767/DF, ainda não foi julgado. O Ministro Ilan Paciornick, Relator, indeferiu a liminar: No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. A pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. Encaminhe-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Brasília, 05 de outubro de 2020. Joel Ilan Paciornik Temerária, portanto, a concessão de liberdade. Indefiro a liminar. I. Brasília, 28 de fevereiro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista